Tribunal: TJPA
Processo: 0813473-14.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813473-14.2023.8.14.0401

APELANTE: NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO

APELADO: BRENO MAKAULLY ARAUJO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

APELAÇÃO CRIMINAL

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0813473-14.2023.8.14.0401.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL. COMARCA: JUÍZO DA 2ª VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DA COMARCA DE BELÉM/PA.

APELANTE: NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: BRENO MAKAULLY ARAUJO DA SILVA.

ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ (DR. VALDERCI DIAS SIMÃO).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Desembargador.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. SENTENÇA QUE FIXA PRAZO DETERMINADO DE VIGÊNCIA. RECURSO DA VÍTIMA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DO PRAZO FIXO. ACOLHIMENTO. NATUREZA JURÍDICA DE TUTELA INIBITÓRIA. VIGÊNCIA CONDICIONADA À PERSISTÊNCIA DO RISCO. INTELIGÊNCIA DO ART. 19, § 6º, DA LEI Nº 11.340/2006 E DO TEMA 1.249 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto pela vítima, assistida pela Defensoria Pública, contra a r. sentença que, ao confirmar as medidas protetivas de urgência deferidas em face do apelado, fixou-lhes o prazo de validade de 03 (três) meses, extinguindo o feito com resolução de mérito.

2.

A apelante pugna pela reforma da sentença para que as medidas protetivas não tenham prazo predeterminado, vigorando enquanto persistir a situação de risco, e requer a implementação de mecanismos de monitoramento e reavaliação periódica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em definir a legalidade da fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência e a necessidade de sua reavaliação periódica, à luz das alterações legislativas e da jurisprudência pátria, notadamente o entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.249.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A tese recursal merece acolhimento. A fixação de um termo final para a validade das medidas protetivas de urgência contraria a natureza jurídica do instituto e a sua finalidade precípua, que é a de resguardar a integridade física e psíquica da mulher enquanto perdurar a situação de risco.

5. Com a inclusão do § 6º ao art. 19 da Lei nº 11.340/2006 pela Lei nº 14.550/2023, restou positivado que “as medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes”. Trata-se, portanto, de uma tutela inibitória, autônoma e satisfativa, que não se submete a prazos pré-fixados.

6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Tema 1.249
(REsp 2.070.717/MG), pacificou o entendimento de que as medidas protetivas não possuem prazo de validade determinado, devendo sua manutenção ser avaliada sob a cláusula
rebus sic stantibus
. A revogação ou modificação depende da demonstração de que a situação de perigo cessou, sendo imprescindível a reavaliação pelo juízo, garantido o contraditório e a prévia oitiva da vítima.

7. Assim, a sentença que estabelece um prazo exíguo e extingue o processo, sem prever mecanismos de aferição da continuidade do risco, confere proteção insuficiente e temporária à vítima, em descompasso com o espírito da Lei Maria da Penha e com a jurisprudência vinculante dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e, no mérito, provido, para reformar a r. sentença e afastar o prazo de validade de 03 (três) meses, estabelecendo que as medidas protetivas de urgência vigorarão por prazo indeterminado, enquanto persistir a situação de risco à apelante, devendo o juízo de origem reavaliar periodicamente a necessidade de sua manutenção, mediante prévia oitiva das partes.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.340/2006, art. 19, §§ 5º e 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - REsp 2.070.717/MG (Tema 1.249); STJ - REsp 2.036.072/MG; STJ - HC 605.113/SC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
21 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
NATHIELY TALITA SOUSA CORDEIRO
, por intermédio da Defensoria Pública, irresignada com a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA, que, nos autos do processo de medidas protetivas de urgência ajuizado em face de
BRENO MAKAULLY ARAUJO DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido para manter as medidas, fixando, contudo, o prazo de validade de 03 (três) meses e declarando extinto o processo com resolução de mérito (art. 487, I, do CPC).

Consta dos autos que a apelante solicitou medidas protetivas em razão de violência doméstica supostamente praticada por seu ex-companheiro, o apelado. Narra a vítima que, após 6 anos de união estável, da qual adveio uma filha, o relacionamento se tornou conflituoso, com histórico de agressões verbais por parte do apelado. O estopim para o pedido de proteção foi um episódio ocorrido em 02/07/2023, quando, em meio a uma discussão sobre a filha do casal, o apelado a ameaçou.

As medidas foram deferidas liminarmente. Após regular instrução, sobreveio a sentença ora guerreada (ID 17593115).

Em suas razões recursais, a defesa da vítima pugnou pela reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o prazo de 03 meses é insuficiente para cessar o risco, especialmente em um contexto de violência psicológica, e que a lei não ampara a fixação de prazo determinado, requerendo que as medidas vigorem por prazo indeterminado, com reavaliação periódica (ID 17593122).

Em contrarrazões, o apelado, também representado pela Defensoria Pública, pugnou pela manutenção integral da sentença, alegando o caráter provisório das medidas e a ausência de novos fatos que justificassem a prorrogação do prazo estipulado (ID 17593129).

Nesta segunda instância, o Douto Procurador de Justiça, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso, alinhando-se à tese da apelante e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (ID 24106979).

É o relatório.

VOTO

1. DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do RECURSO
.

2. DO MÉRITO

2.1 Da Duração das Medidas Protetivas de Urgência

No mérito, o recurso merece provimento. A controvérsia reside na legalidade da fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas protetivas de urgência, bem como na necessidade de sua reavaliação periódica.

A decisão do juízo de primeiro grau, ao estabelecer o prazo de validade de apenas 3 (três) meses para as medidas protetivas, não se coaduna com a natureza do instituto nem com a mais recente e consolidada jurisprudência sobre o tema.

As medidas protetivas de urgência, previstas na Lei nº 11.340/2006, têm como escopo primordial a proteção da mulher em situação de violência, visando cessar ou prevenir a agressão. Sua natureza jurídica é de tutela inibitória, autônoma e satisfativa, desvinculada da existência de inquérito policial ou processo criminal.

Cumpre ressaltar que a ameaça proferida pelo apelado —
“O CARRO PRATA VAI PASSAR NA PORTA DA TUA CASA, EU VOU RASPAR A TUA CABEÇA”
— transcende uma simples intimidação verbal. Ela evoca imagens de violência premeditada e humilhação (raspar a cabeça), instalando na vítima um estado de alerta e medo permanentes. Essa modalidade de violência psicológica é insidiosa e seus efeitos perduram no tempo, minando a paz e a saúde mental da ofendida. Portanto, o risco não pode ser medido apenas pela ausência de novas agressões físicas, mas pela carga de temor e opressão que a ameaça continua a exercer sobre a vida da apelante.

A tese do apelado, de que a ausência de novos incidentes justificaria o prazo exíguo, não se sustenta e, na verdade, deve ser interpretada em favor da vítima. É altamente provável que a ‘aparente calmaria’ não decorra de uma mudança de comportamento do agressor, mas sim da própria eficácia da medida protetiva que se busca extinguir. Retirar a proteção com base em seu sucesso seria um contrassenso que ignoraria a função preventiva do instituto e poderia servir como um gatilho para a reiteração da violência, exatamente o que a lei visa coibir.

A Lei nº 14.550, de 2023, reforçou essa compreensão ao incluir o § 6º no art. 19 da Lei Maria da Penha, que dispõe expressamente:
“As medidas protetivas de urgência vigorarão enquanto persistir risco à integridade física, psicológica, sexual, patrimonial ou moral da ofendida ou de seus dependentes.”

Dessa forma, a eficácia da medida protetiva não deve ser limitada por um prazo fixo, mas sim condicionada à permanência da situação de risco que a justificou (
rebus sic stantibus
). A fixação de um termo final, como feito na sentença, expõe a vítima a novo perigo com a cessação automática da proteção, sem qualquer análise sobre a alteração do contexto fático.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, pacificou a questão, tornando vinculante o entendimento de que é descabida a fixação de prazo determinado para a vigência das medidas:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. (...) TEMA N. 1.249. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. (...) IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PREDETERMINADO. DURAÇÃO SUBORDINADA À PERSISTÊNCIA DA SITUAÇÃO DE RISCO. (...)
11. É dizer, apesar do caráter provisório inerente às medidas protetivas de urgência, não há como quantificar, de antemão, em dias, semanas, meses ou anos, o tempo necessário à cessação do risco, a fim de romper com o ciclo de violência instaurado. (...) 14. A iniciativa para eventual revisão ou mesmo retirada da Medida Protetiva de Urgência deve partir de quem esteja sob o compromisso de abster-se de algum ato que possa turbar a tranquilidade ou segurança da ofendida, hipótese em que esta será ouvida antes de uma decisão judicial.
Fixação das seguintes teses: II - A duração das MPUs vincula-se à persistência da situação de risco à mulher, razão pela qual devem ser fixadas por prazo temporalmente indeterminado;
(REsp n. 2.070.717/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 13/11/2024, DJe de 25/03/2025.) –
destaquei
.

No mesmo sentido, a Corte Superior já orientava que, para evitar a perpetuação indevida da restrição de direitos, o magistrado deve examinar periodicamente a pertinência da cautela:

HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (...) MEDIDA PROTETIVA TORNADA DEFINITIVA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESPROPORCIONALIDADE. (...)
HIPÓTESE DE INDETERMINAÇÃO DA MEDIDA, COM A NECESSÁRIA AVALIAÇÃO PERIÓDICA.
(...) 2. (...) Ora, fixar uma providência por prazo indeterminado não se confunde, nem de longe, com tornar essa mesma providência permanente, eterna. (...) 5. Levando em conta a impossibilidade de duração ad eternum da medida protetiva imposta - o que não se confunde com a indeterminação do prazo da providência -, bem como a necessidade de que a proteção à vítima perdure enquanto persistir o risco que se visa coibir (...), é caso de se conceder a ordem de habeas corpus (...)
a fim de que (...) o Magistrado singular examine, periodicamente, a pertinência da preservação da cautela imposta, não sem antes ouvir as partes.
(HC n. 605.113/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/11/2022, DJe de 11/11/2022.) –
destaquei
.

E ainda:

RECURSO ESPECIAL. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS. (...) VALIDADE DAS MEDIDAS ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE PERIGO. CLÁUSULA REBUS SIC STANTIBUS. (...) REVISÃO PERIÓDICA. POSSIBILIDADE. (...) 5.
Não pode ser admitida a fixação de um prazo determinado para a vigência das medidas aplicadas (revogação automática), sem qualquer averiguação acerca da manutenção daquela situação de risco que justificou a imposição das medidas protetivas, expondo a mulher a novos ataques.
(REsp n. 2.036.072/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 30/8/2023.) –
destaquei
.

No caso concreto, a sentença limitou a proteção a um curto período e extinguiu o processo, o que impede a reavaliação da necessidade das medidas e deixa a apelante desamparada. Portanto, a reforma da sentença é medida que se impõe, para adequá-la à legislação e à jurisprudência vinculante, garantindo uma proteção efetiva e duradoura à vítima, condicionada à real necessidade.

3. DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença, a fim de afastar o prazo determinado de 03 (três) meses e estabelecer que as medidas protetivas de urgência deferidas em favor da apelante devem vigorar pelo prazo que o Juiz Singular entender mais adequado a hipótese, enquanto persistir a situação de risco e

desde que garantida a prévia manifestação das partes, nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 22/10/2025